Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708611-40.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A manifestação dos órgãos julgadores deve se materializar em tempo hábil, que não exorbite os estreitos limites da razoabilidade. 2. Em que pese a modulação da prescrição da pretensão punitiva da administração, prevista na Lei Federal 9.873/1999, ter sua órbita de incidência restrita à esfera federal, não há como se descuidar da estrita observância do princípio insculpido no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, qual seja, o da Razoável Duração do Processo no âmbito judicial e administrativo. 3. O prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932 pode ser aplicado aos processos administrativos que tramitam no âmbito do Distrito Federal com o intuito de fixar prazo razoável para sua conclusão. 4. Transcorridos mais de 10 (dez) anos sem que a administração tenha constituído em seu favor o crédito decorrente de multa aplicada pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal, tem-se por consumada a prescrição intercorrente. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o do Decreto 20.910/32, 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, e 20 da LINDB, insurgindo-se contra a aplicação do prazo de 5 (cinco) anos, a título de prescrição intercorrente, a processo administrativo sanitário no âmbito do Distrito Federal. Assevera que o aludido Decreto, utilizado para embasar o prazo aplicável, não regula a prescrição intercorrente. Afirma, outrossim, que a Lei 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas dos Estados e Municípios, em razão da sua limitação ao âmbito federal. Aduz que enquanto pendente processo administrativo, não há que se falar em fluência de prazo prescricional. Defende, por essas razões, o afastamento da prescrição da multa administrativa. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 1o do Decreto 20.910/32, 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, e 20 da LINDB. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que as publicações referentes à parte contrária sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016